Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-02.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Nos termos do art. 112 do CPC, o advogado tem o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. No caso dos autos restou comprovado apenas o envio do e-mail de notificação mas não o seu recebimento, assim, determino que seja juntado aos autos o comprovante da ciência inequívoca dos apelantes.